Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-80.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600164-80.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600164-80.2020.6.16.0188
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600164-
80.2020.6.16.0188 (DRAP nº 0600156-06.2020.6.16.0188), que julgou improcedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e deferiu o
pedido de Registro de Candidatura de Marcelo Correa da Rosa, para concorrer ao Cargo de
Vereador, sob o nº 90123, com a seguinte opção de nome: Marcelo Rosa Ouvidor. (Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Marcelo Correa da Rosa, para o
cargo de Vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, em Pinhais/PR, na qual
alega que o candidato apresentou opção de nome de urna "Marcelo Rosa Ouvidor" em flagrante
oposição ao que dita o artigo 25, parágrafo único, da Res. TSE 23.609/2019. Argumenta que a
expressão "Ouvidor" constitui inequívoca referência ao cargo que o candidato ocupa na
administração pública municipal, incutindo no eleitor uma vinculação do candidato com a
instituição, ocasionando indesejável desequilíbrio na disputa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARCELO CORREA DA ROSA (RECORRIDO)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11980
266
20/10/2020 16:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.489

RECURSO ELEITORAL 0600164-80.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MARCELO CORREA DA ROSA
- OAB/PR0057625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
RECORRIDO: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC –
–
VEREADOR – NOME DE URNA. UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO “OUVIDOR”.
CARGO OU ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO CANDIDATO.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO PREVISTA NO
ART.25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. TSE Nº23.609/2019. SENTENÇA
ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A regra é a liberdade do candidato escolher seu nome de urna, devendo a
Justiça Eleitoral interferir apenas em casos pontuais, expressamente previstos
na legislação.
2.A vedação prevista no artigo 25, parágrafo único, da Res. TSE nº23.609/2019

é específica para “expressão ou siglas pertencentes a qualquer
”
órgão da administração pública .
3.No caso em apreço, a presença da palavra “ouvidor” no nome de urna
escolhido pelo candidato não se enquadra na referida vedação, vez que, além
de ser genérica, diz respeito ao cargo ou atividade por ele exercida, e não ao
órgão em si.
4.Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
Num. 11980266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016053028400000011426042
Número do documento: 20102016053028400000011426042

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em
,

face da decisão proferida pelo JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS/PR, que
julgou improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura (RRC) proposta em face

de MARCELO CORREA DA ROSA em razão do registro de “MARCELO OUVIDOR” como
,
seu nome de urna (ID 10902966).
2.O Juízo
entendeu que a palavra “OUVIDOR” não guarda vinculação direta com
a quo
expressão ou sigla pertencente a órgão público, tratando-se apenas de elemento identificador
da atividade exercida pelo candidato.
3.Irresignado, o promotor eleitoral de primeiro grau apresentou recurso (ID 10903216),
sustentando em suas razões que:
a) a utilização da expressão “Ouvidor” não é apenas um elemento identificador da atividade
profissional do candidato, mas sim referência a órgão público, no caso a Ouvidoria Geral de
Pinhais, provocando distorção no processo eleitoral;
b) a utilização de tal expressão permite que os eleitores o associem ao referido órgão, onde
exerceu até 15.08.2020 o cargo de ouvidor-geral, representando uma vantagem indevida, em
flagrante oposição ao que dita o artigo 25, parágrafo único, da Res. TSE nº23.609/2019 e o
artigo 40 da Lei nº9.504/1997;
c) a “Ouvidoria Geral” é um órgão que existe nos poderes constituídos do Estado, portanto
vinculado à Administração Pública, sendo incomum a existência deste órgão na esfera privada.
4.Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a sentença,

seja indeferida a utilização do nome de urna “Marcelo Rosa Ouvidor”, registrando a
candidatura com o nome e sobrenome constantes do pedido.
5.O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando
que:
a) é equivocada a interpretação do MPE de que a expressão “Ouvidor” não é genérica;
b) o artigo 12 da Lei nº9.504/97 permite a utilização do nome ou apelido pelo qual o candidato é
mais conhecido;
c) não está se utilizando de expressões vedadas pela legislação como “da Secretaria de...” ou
“do Órgão Municipal de....”;
d) a simples utilização da expressão “Ouvidor” não traz benefícios ao candidato, vez que nas
Eleições de 2016 se utilizou do mesmo nome, obtendo 200 votos e não sendo eleito.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 11108416, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a expressão utilizada
pelo candidato é bastante genérica, não demonstrando, por si só, vinculação com a
Administração direta ou indireta. Alegou ainda que o cargo de “ouvidor” existe tanto na iniciativa
pública quanto na privada.
Num. 11980266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016053028400000011426042
Número do documento: 20102016053028400000011426042

É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, buscando reforma da decisão de primeiro grau que deferiu o
registro de candidatura do recorrido com o nome de urna “MARCELO ROSA OUVIDOR”.
2.Sobre a escolha do nome de urna, veja-se o disposto na Lei de Eleições:
Art.12 - O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome
completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções,
que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual
é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente
contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência
deseja registrar-se.
3.Veja-se ainda o disposto na Res. TSE nº23.609/2019:
Art.25 - O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente.
Parágrafo único - Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
.
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta
4.Da conjugação dos dois dispositivos, verifica-se que a regra é a liberdade do candidato
escolher seu nome de urna, devendo a Justiça Eleitoral interferir apenas em casos pontuais,
expressamente previstos na legislação.

5.No caso em apreço, o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau insurge-se quanto à
expressão “Ouvidor” escolhida pelo recorrido, entendendo que configuraria a vedação prevista
no artigo 25, parágrafo único, da Res. TSE nº23.609/2019.
6.Não assiste razão ao representante ministerial.
7.De plano, como bem pontuado em sentença e pela Procuradoria Regional Eleitoral, é de se
ressaltar que o cargo de “ouvidor” não é adstrito apenas ao âmbito da Administração Pública
direta ou indireta, podendo ser utilizado, inclusive, em setores da iniciativa privada, para
designar a pessoa responsável pela ouvidoria da empresa.
8.Ademais, denota-se que a vedação prevista na resolução é específica para “expressão ou

siglas pertencentes a "qualquer órgão da administração pública Ou seja, o que não
”.

se admite é a utilização dos nomes ou siglas destes órgãos no nome de urna a ser

escolhido pelo candidato, e não eventual cargo por ele desempenhado.
Num. 11980266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016053028400000011426042
Número do documento: 20102016053028400000011426042

9.Caso contrário, deveria se negar a utilização de expressões como “Delegado”, “Professor”,
“Policial”, dentre tantas outras comumente observadas nos nomes de urna utilizados durante as
eleições.
10.Em caso semelhante ao presente, esta Corte adotou entendimento análogo para as
Eleições de 2020, senão vejamos:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. NOME DE URNA. ACRÉSCIMO DA EXPRESSÃO "AGENTE DE
SAÚDE". CAMPO DE ATUAÇÃO NA COMUNIDADE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.12, III E
RES.-TSE 23.609/2019, ART.25. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O nome pelo qual o candidato é melhor conhecido na circunscrição pode ser utilizado como
escolha para a urna, conforme previsão do art.25 da Res.-TSE 23.609/2019, em consonância
com o art.12 da Lei 9.504/1997.
2.O art.25, parágrafo único, da Res.-TSE 23.609/2019 veda tão somente o uso de expressão ou
de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta, não alcançando expressões genéricas como "agente de saúde".
3.Não existe óbice ao uso, como nome de urna, de expressão alusiva à atividade política, social
ou profissional do candidato.
4.Recurso conhecido e desprovido (TRE-PR. RE 0600275-64.2020.6.16.0188. Rel. Roberto
Ribas Tavarnaro. Julgado em 14.10.2020. Publicado em sessão).
11.Desta forma, considerando que não é vedado ao candidato utilizar expressões que remetam
ao cargo ou atividade por ele desempenhada, a sentença de primeiro grau se revela escorreita,
devendo ser mantida na íntegra.

12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida,

VOTO POR CONHECER E
NEGAR PROVIMENTOao recurso eleitoral.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600164-80.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: MARCELO CORREA DA ROSA, 90 - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR -
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR0057625
Num. 11980266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016053028400000011426042
Número do documento: 20102016053028400000011426042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.

Num. 11980266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016053028400000011426042
Número do documento: 20102016053028400000011426042